Tribunal: STF
Processo: ARE 1561693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CORREÇÃO DA PROVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE E OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES. TEMA 485/STF. 



    1. Compete à banca examinadora extrair a avaliação do conhecimento do candidato, especialmente quanto à verificação de habilidades essenciais às funções do cargo pretendido, cujo exame representa o retrato instantâneo das aptidões reveladas por meio da demonstração de domínio de cada tema proposto no edital do certame. 



    2. É pacífica a jurisprudência da C. Suprema Corte no sentido de que é insindicável pelo Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora de concurso na avaliação de respostas dadas pelos candidatos e quanto as notas atribuídas. 



    3. “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário", essa é a tese do Tema 485/STF, assentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. 



    4. A compreensão esposada pela C. Corte Suprema admite a intervenção restrita do Poder Judiciário, limitada à análise submetida ao crivo da legalidade, para o cotejo entre o conteúdo previsto no edital e o teor exigido no exame, sendo vedado o exame de critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, cuja responsabilidade é da banca examinadora. 



    5. A incursão do Poder Judiciário, excepcionalmente, é permitida tão somente na eventualidade de questões teratológicas, que são flagrantemente incompatíveis com o programa e as regras editalícias, evidenciando-se ofensa ao princípio da estrita legalidade administrativa. 



    6. A controvérsia acerca da adequação da avaliação de prova não configura a excepcionalidade exigida pela ratio decidendi do Tema 485/STF, capaz de ensejar o juízo de compatibilidade do Poder Judiciário. 



    7. À exceção do controle de legalidade do ato emanado da Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção e atribuição de notas a candidatos pela da banca examinadora, nem tampouco substituir indevidamente os parâmetros aplicados. Precedentes do C. STF, do C. STJ e desta E. Quarta Turma. 



    8. A alegação de que a correção e a respectiva atribuição de pontuação apresentam erros grosseiros ou vícios, é insuficiente para ensejar a exceção gizada pelo precedente obrigatório do Tema 485/STF, não constituindo supedâneo ao exercício do direito de revisão ao exame discursivo. 



    9. Nessa perspectiva, a análise pretendida na inicial ultrapassa o mero cotejo entre a questão e o conteúdo do edital, avançando na seara do mérito da correção gizado pela banca examinadora, de modo a inviabilizar o crivo do Poder Judiciário, ao qual não cabe dirimir se há outras alternativas corretas para avaliação discursiva, sem adentrar no mérito administrativo, cuja seara somente compete à banca. 



    10. Em razão da sucumbência recursal, cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em 1% (um ponto percentual), observadas as normas do artigo 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dada à gratuidade judiciária concedida à parte autora. 



    11. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em vistas ao recurso administrativo interposto pela parte autora, observa-se que a banca examinadora justificou as notas atribuídas à prova discursiva, discriminando-as de forma coerente e assertiva e em consonância com os quesitos avaliados 2.1, 2.2 e 2.3; o erro de grafia constante na linha 27; e morfossintaxe na linha 30, não se evidenciando quaisquer erros grosseiros ou ilegalidades da avaliação (IDs 284323020, 284323021, 284323023, 284323026 e 284323027). 



    Exsurge que o parecer da banca examinadora se reveste de inescondível pertinência e acurácia. Os argumentos expostos no referido documento justificam a negação ao pleito do apelante, em sede recursal administrativa (ID 28432320). 



    Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de estrita legalidade, no presente caso, a discussão acerca de critérios de avaliação não autoriza a realização desse mister. Assim, sem que se possa evidenciar, de plano, erro ou ilegalidade que imponha a revisão da avaliação da prova discursiva, a controvérsia apresentada na inicial não encontra fundamento jurídico.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente